Tribunal: TJMT
Processo: 1023969-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023969-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (ADVOGADO), JEREMIAS BONFIM DA SILVA - CPF: 005.098.821-29 (PACIENTE), BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA (COATOR), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. B. D. S. - CPF: 076.459.911-94 (TERCEIRO INTERESSADO), S. B. D. S. - CPF: 076.459.221-17 (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. D. S. - CPF: 076.459.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

E M E N T A

PACIENTE:
JEREMIAS BONFIM DA SILVA

IMPETRANTE:
JUNIOR RAFAEL DE SOUZA

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR QUITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, no valor de R$ 1.628,75, referente à Ação de Execução de Alimentos em trâmite na 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Alegação de que a dívida alimentar foi integralmente quitada e que a manutenção da prisão civil, condicionada à manifestação da parte exequente, seria ilegal e punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se, diante da quitação da dívida alimentar e da consequente revogação da prisão civil pelo juízo de origem, permanece o interesse processual na análise do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a quitação integral da dívida alimentar nos autos originários (Execução de Alimentos n.o 1003468-16.2023.8.11.0050), com sentença de extinção do feito, revogação da ordem de prisão e arquivamento do processo.

5. Reconhecimento da perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a inexistência de ameaça atual ao direito de locomoção do paciente.

6. Precedentes jurisprudenciais convergentes quanto à perda de objeto de Habeas Corpus em virtude da revogação da prisão civil decorrente da satisfação da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o prosseguimento de Habeas Corpus que visa à revogação de prisão civil por dívida alimentar quando, no curso do feito, restar comprovada a quitação da dívida e a consequente revogação do decreto prisional pelo juízo de origem, configurando perda superveniente do objeto.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, HC 0804882-04.2022.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22.10.2024; TJ-AM, HC 4002506-24.2022.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 11.12.2023; TJ-CE, HC 0625144-84.2020.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
JUNIOR RAFAEL DE SOUZA
, em favor de
JEREMIAS BONFIM DA SILVA
, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, diante do inadimplemento do débito alimentar acumulado que atualizado em julho de 2024 representava o valor atualizado de R$ 1.628,75 (mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

O Impetrante sustenta que a dívida alimentar que motivou o decreto prisional foi integralmente quitada, nos exatos moldes estabelecidos pelo mandado de prisão. Assevera que, não obstante a satisfação da obrigação, o juízo a quo indeferiu o pedido de alvará de soltura, condicionando a liberação do paciente à manifestação da parte exequente, o que considera ilegal e incompatível com a excepcionalidade da prisão civil.

Defende que a medida perdeu sua finalidade coercitiva, tornando-se punitiva, o que afrontaria princípios constitucionais como a legalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais apontam para a desnecessidade da custódia em casos de quitação da dívida
alimentar.

A liminar foi
deferida
, concedendo-se a ordem para cassar a decretação da prisão estabelecida pela decisão impugnada, nos termos da decisão de
ID
.

301673378
, proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.

O ilustre representante do Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem
sob o argumento de que não houve a comprovação do adimplemento integral da obrigação alimentar
, nos termos do
ID
.
no
302606379
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
(
ID
.

301431872
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

PACIENTE:
JEREMIAS BONFIM DA SILVA

IMPETRANTE:
JUNIOR RAFAEL DE SOUZA

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de habeas corpus
com pedido liminar impetrado por JUNIOR RAFAEL DE SOUZA, em favor de JEREMIAS BONFIM DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, diante do inadimplemento do débito alimentar acumulado que atualizado em julho de 2024 representava o valor atualizado de R$ 1.628,75 (mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Considerando o atual momento processual, é de se dizer que o presente recurso não atende, neste momento processual, ao requisito relativo ao interesse processual, tendo em vista a superveniência da perda de objeto. Explico.

Compulsando os autos principais (execução de alimentos
sob n. 1003468-16.2023.8.11.0050
), constato que
a exequente reconheceu a quitação do débito, razão pela qual o feito foi sentenciado
, a prisão revogada
e
o autos
arquivado
s
(ID. 202321698 dos referidos autos):

“
Trata-se de Execução/Cumprimento de Sentença ajuizada por E. B. D. S. e outros (3)

em face deJEREMIAS BONFIM DA SILVA todos devidamente qualificados nos autos.

No ID 201970627 a exequente reconheceu a quitação do débito indicado no ID160816193.

Vieram à conclusão.

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte Exequente informou que houve a total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 924, II, do CPC,
JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito
.

Proceda-se o cancelamento do arresto ou penhora, se houver.

Revogo a determinação da prisão do devedor
.

Comunique-se o E. TJMT no HC de ID 201996671.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.
”
- Destaquei

Em casos tais, vejamos como caminha a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PACIENTE QUE SE INSURGE CONTRA ATO DO JUÍZO DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACEIÓ / FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE ORIGEM. PRISÃO CIVIL REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 1. Parte impetrante que se insurge preventivamente contra ato (prisão civil) da 23a Vara Cível da Comarca de Maceió / Família. 2. Acordo nos autos de origem. Revogada a prisão civil. Perda superveniente do objeto. 3. HABEAS CORPUS EXTINTO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Habeas Corpus Cível: 08048820420248020000
Comarcar não
Econtrada
, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. COBRANÇA DO VALOR TOTAL INADIMPLIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO NO JUÍZO IMPETRADO. PERDA DO OBJETO. EXEGESE DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC/2015. WRIT PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. Resta prejudicado o writ constitucional se a autoridade judicial revoga a decisão que decretou a prisão civil; II. Assim, revogado o ato prisional, cessa a violação ao direito de locomoção, restando superada a alegação de ilegalidade ou abuso de poder no decreto judicial; III. Logo, mostra-se desnecessário analisar o Habeas Corpus quando constatado que o comando judicial a
posteriore
retira a ameaça ou a lesão ao direito de ir e vir do paciente; IV. Writ prejudicado; V. Ordem denegada. (TJ-AM - Habeas Corpus Cível: 4002506-24.2022.8.04 .0000 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 11/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. FEITO EXTINTO. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. Analisando os autos de origem (Processo n. 0182517-74.2013.8.06.0001), verifiquei que o juízo coator revogou o decreto de prisão e determinou a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, em razão da satisfação integral da obrigação, restando esvaziada a pretensão extraída na inicial. De tal sorte, enxergo a perda superveniente de objeto
do vertente
remédio constitucional. Habeas Corpus prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos em julgar prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do seu objeto. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2021 HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Habeas Corpus Cível: 0625144-84.2020.8.06.0000 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

Portanto, já não mais subsiste o interesse processual, em razão da decisão que revogou a prisão civil do Paciente, com a expedição do contramandado de prisão. O Habeas Corpus por óbvio, perde seu objeto, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO por
JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
o presente Habeas Corpus, ante a
perda superveniente do objeto
e manifesta prejudicialidade do seu exame.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025